Tribunal: TJSP
Processo: 0001499-24.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000164445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0001499-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaú, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente CARLOS DANIEL DE SOUZA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Retificaram a liminar concedida (fls. 44/v) e
denegaram a ordem. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE
ALMEIDA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 0001499-24.2020.8.26.0000 - 2a Vara Criminal de Jaú- Voto no 1885
2
VOTO No 1885
Habeas Corpus Criminal no 0001499-24.2020.8.26.0000
Comarca: 2a Vara Criminal de Jaú
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Carlos Daniel de Souza
Ementa:
1-) "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que decretou a prisão
preventiva. Tráfico ilícito.
2-) Não incidência dos requisitos da prisão processual nomeada.
3-) Liminar confirmada. Ordem concedida.
I Relatório
Trata-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em
benefício de Carlos Daniel, pois preso em 4.1.2020 pela prática, em tese, do delito
tipificado no artigo 33 da Lei no 11.343/2006.
Questiona-se decisão de prisão, porque é genérica e não apresentou qualquer
elemento concreto que evidenciasse a presença dos pressupostos da medida extrema,
previstos no art. 312, "caput", do Código de Processo Penal, mesmo porque se trata de
agente primário, sem deslembrar a quantidade ínfima de entorpecente apreendido.
Aduz,ainda, acerca da possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas, e,
numa projeção da possível pena, não ficará no cárcere.
Requer, pois, a revogação da prisão preventiva.
O pleito de liminar foi apreciado (e deferido) em plantão judiciário de
segunda instância (fls. 44), pelo Eminente Desembargador João Morenghi, e as
informações requisitadas foram juntadas aos autos (fls. 55).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é no sentido que a ordem
seja julgada prejudicada (fls. 57/60).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 0001499-24.2020.8.26.0000 - 2a Vara Criminal de Jaú- Voto no 1885
3
II Fundamentação
A impetração merece ser concedida.
O "habeas corpus", em virtude de seu rito especial e sumaríssimo, demanda
prova pré-constituída, cabendo ao impetrante instruí-lo com os documentos necessários à
demonstração do constrangimento ilegal invocado, até porque sua estreita via não admite
dilação probatória.
Na hipótese vertente, verifica-se que não há notícia de ser o paciente
reincidente, além disso, não ostenta antecedentes criminais, portanto, não tem tendência
delitiva.
Quando prestou informações sobre sua vida pregressa, noticiou que
trabalhava como "gesseiro" e ganhava R$ 1.200,00 mensais (fls. 16).
A quantidade de droga não era exorbitante, 12,7 gramas de maconha e 18,7
gramas de cocaína (fls. 19).
Ele admitiu a prática delitiva, tráfico, sendo muito jovem, 19 anos de idade
(fls. 10), logo, numa prognose, a pena privativa da liberdade não será fixava,
provavelmente, no regime mais rigoroso.
Pode-se cogitar, até mesmo, sobre a aplicação do art. 33, § 4o, da Lei no
11.343/2006, tendo-se o tráfico privilegiado, adjetivado pelo Excelsos Supremo Tribunal
Federal e Superior Tribunal de Justiça como despido de hediondez. Na nova redação do
art. 112, cf. § 5o, aliás, permite-se esse entendimento para a progressão de regime.
Assim, não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, não há
necessidade do encarceramento para assegurar a ordem pública, a instrução e a aplicação
da lei penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 0001499-24.2020.8.26.0000 - 2a Vara Criminal de Jaú- Voto no 1885
4
III - Conclusão
Ante o exposto, ratifica-se a liminar concedida (fls. 44/v) e denega-se a
ordem.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.